Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
contra acordão da 1ª Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto à tese de que o calendário deve ser analisado em conjunto com o artigo 24, inciso VI da Lei 9.394/1996, o qual exige frequência mínima de 75% da carga horária do curso do semestre para aprovação; que a Instituição não possuía uma data fixa em seu calendário de matrícula.

Continua explicando que: “
o respeitável acórdão embargado se omitiu quanto as provas apresentadas nos autos, isso porque de acordo com o calendário acadêmico as aulas tiveram início em 19 de fevereiro de 2018. Considerando então o dispositivo do artigo 24, inciso VI, da Lei 9.394/1999, que prevê os 100 (cem) dias letivos e a frequência mínima 75%, tem-se ao certo que o prazo máximo da formalização da matrícula ocorreu no dia 22.3.2018. E para dar cumprimento ao artigo 2º da Lei n.9870/1999, competia à IES divulgar em lugar de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por classe até o dia 06 de fevereiro de 2018”.

Defende ainda violação à lei federal quanto a negativa de vigência do artigo 373, II, do CPC, pois, a decisão sequer analisou as provas apresentadas.

Ao final requer seja sanado o vício apontado, com efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 77440489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração

contra acordão da 1ª Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – DESCUMPRIMENTO AO 2º DA LEI Nº 9.870/1999 – PROVA TRAZIDAS PELA PARTE AUTORA, QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA (ATA NOTARIAL) - NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 2º da Lei nº 9.870/99 determina que a IES deva divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula, o que não se verificou no caso.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da simples leitura das razões recursais, principalmente quanto a tese de ausência de nexo causal entre os fatos e o direito pretendido, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Em que pese a parte apelante invocar omissão, a matéria foi tratada, embora de forma desfavorável ao Embargante. Trago trecho:

“Do estudo dos autos, tenho que a sentença não merece qualquer reparo. Isso porque, a pretensão inicial está amparada com informações trazida através de ata notarial, documento que goza de fé pública, de que inexistia proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, número de vagas por classe do curso de medicina para 2018, tanto no sitio eletrônico, quanto nos murais de informações.

Também não há prova de que o prazo final para matrícula ocorreu em 22/03/2018.

Não chego à contra conclusão senão a de que a Instituição demandada não divulgou o reajuste de mensalidades do curso de Medicina, referente ao período letivo de 2018, na forma determinada pelo art. 2º da Lei 9.870/99, razão pela qual a sentença se mantem (...)”.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021